Tribunal: TJES
Processo: 5008725-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Felipe Dultra Monteiro, preso preventivamente desde 06/02/2024, nos autos da ação penal nº 0021397-74.2024.8.08.0048, perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, passível de correção por meio da concessão da ordem de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples extrapolação de prazos legais não caracteriza automaticamente o excesso de prazo, devendo a análise ser feita sob a ótica do princípio da razoabilidade.

4. Verificou-se que o feito tramita de maneira regular, sem inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.
5. O Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa encontra-se pautado para julgamento na próxima sessão ordinária da Câmara Criminal, não havendo evidência de abuso ou paralisação injustificada do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A simples superação dos prazos legais para a conclusão da instrução não configura, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessária a demonstração de desídia ou inércia injustificada do Estado.

Havendo movimentação processual regular e complexidade do feito, afasta-se a alegação de excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 648, II, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 205.248/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024, DJe 30/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008725-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
FELIPE DULTRA MONTEIRO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES,
que
nos autos de nº 0021397-74.8.08.0048,
manteve
a prisão preventiva do
denunciado pelo tipo penal do artigo 121, §2º, inciso I
.

Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra encarcerado preventivamente desde 06/02/202
4.

Requer a concessão da liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento deste
writ,
salvo se por outro motivo não estiver preso.

Liminar indeferida no mov. ID 14092687.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão de ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

Todavia, tal excesso não se configura de forma automática com a mera ultrapassagem de lapso temporal, devendo ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

N
ão
se

pode olvidar,
ainda,
que
o
alegado
excesso de prazo deve ser aferido de acordo
a
complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que
não
podem ser reconhecidas no presente caso, ao menos neste momento processual.

No caso em exame, é certo que houve demora no trâmite do feito até a remessa dos autos ao Tribunal para apreciação do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, conforme informado pela Secretaria da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o referido recurso já se encontra pautado para julgamento na próxima sessão ordinária.

Desta forma, conforme se extrai dos informes prestados pela autoridade dita coatora, a ação se desenvolveu e segue de forma regular, sem desídia ou inércia causada pela magistrada singular ou pela acusação.

Não se afere, portanto, qualquer desídia abusiva e injustificada à marcha processual que tenha sido causado pelo Poder Judiciário ou pelo Órgão de Execução Ministerial, evidenciando-se,
in casu,
a ausência de constrangimento ilegal, eis que, reforça-se,
“a mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos que demandam diligências adicionais, como a localização de testemunhas
.”
(STJ; AgRg-RHC 205.248; Proc. 2024/0368966-5; BA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.